Tribunal: STF
Processo: RE 1102511
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Insuficiência. Inadmissibilidade. Militar. Tempo de serviço ficto previsto em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmulas nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).